Tribunal: TJDFT
Processo: 0746986-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGATORIEDADE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO BASE DE CÁLCULO ALIMENTOS. VALORES DEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nada obstante a regra ser sobre a necessidade de intimação do Embargado para contrarrazoar embargos de declaração com efeitos infringentes, excepcionalmente, há a prescindibilidade da intimação nos casos em que não houver a alteração substancial da decisão ou não houver prejuízo à parte.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
3. Devidamente comprovada a regularidade do pagamento da pensão alimentícia aos menores, assim como da estrita obediência à base de cálculo determinada na r. sentença originária, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.